Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-81.2022.8.11.0009
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000493-81.2022.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REAL SECAGEM DE GRAOS LTDA - CNPJ: 29.213.664/0001-10 (EMBARGANTE), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MARCELO MARCOS SVERSUT - CPF: 809.295.759-20 (EMBARGANTE), RAFAEL DUBIELLA SVERSUT - CPF: 047.112.371-43 (EMBARGANTE), EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - CPF: 883.990.609-68 (EMBARGADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO), SERGIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 053.596.701-26 (EMBARGADO), ANDRE VINICIUS DA SILVA - CPF: 053.596.551-60 (EMBARGADO), MARCELO MARCOS SVERSUT - CPF: 809.295.759-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DUBIELLA SVERSUT - CPF: 047.112.371-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO ALEGADA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PAGAMENTO A TERCEIRO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou procedente a ação monitória.

A embargante alegou omissões quanto ao indeferimento de produção de prova testemunhal e à análise da validade de pagamento realizado a terceiro, buscando o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para eventual interposição de recurso extraordinário ou especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal requerida; e (ii) saber se houve omissão quanto à validade jurídica de pagamento feito a terceiro, sem ratificação pela credora ou demonstração de benefício direto à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. O pedido de prova oral referia-se a litisconsorte passivo, o que atrai a vedação do art. 447, § 2º, II, do CPC, sendo legítimo o indeferimento da prova pelo juízo.

6. A análise da validade do pagamento a terceiro foi realizada com base nos documentos constantes dos autos, que demonstram vínculo entre os valores pagos e o contrato firmado, inexistindo omissão.

7. A insurgência da parte embargante revela inconformismo com a conclusão jurídica adotada, não configurando vício sanável por meio de embargos declaratórios.

8. Ausentes elementos que justifiquem a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o indeferimento de prova testemunhal requerida para oitiva de litisconsorte passivo, nos termos do art. 447, § 2º, II, do CPC. 2. Não configura omissão a ausência de nova análise sobre prova documental anteriormente apreciada e valorada pelo juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 447, § 2º, II, 1.022 e 1.026, § 2º; CC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Real Secagem de Grãos Ltda., em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a ação monitória.

A embargante sustenta a existência de omissão quanto à alegada violação ao direito à ampla defesa, em razão do indeferimento da prova oral requerida nos autos, afirmando que tal decisão inviabilizou o cumprimento do ônus probatório que lhe incumbia. Alega, ainda, omissão sobre a aplicação dos artigos 308 e 476 do Código Civil, relacionados à validade do pagamento realizado a terceiro, sem ratificação da credora nem demonstração de benefício direto à empresa.

Requer o suprimento das omissões indicadas, com fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para efeito de eventual interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões, os embargados sustentam que os embargos carecem dos requisitos legais, configurando tentativa indevida de rediscussão da matéria já apreciada. Requerem o não provimento do recurso, com aplicação de multa por seu suposto caráter protelatório (id 304859887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia consiste em verificar se a decisão recorrida incorreu em omissão quanto a dois pontos específicos suscitados pela parte embargante: a alegada nulidade processual decorrente do indeferimento da produção de prova testemunhal, e a validade jurídica do pagamento realizado diretamente ao sócio da parte credora, sem ratificação expressa da sociedade empresarial ou demonstração de benefício efetivo.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, por suposta omissão na análise do indeferimento da prova oral, verifica-se que não há omissão a ser suprida.

No caso, o pedido de oitiva oral referia-se à pessoa de Rafael Dubiella Sversut, litisconsorte passivo na ação monitória, o que atrai, de forma objetiva, a vedação legal prevista no artigo 447, §2º, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual não podem depor como testemunhas as partes da causa, inclusive os que integrem o mesmo polo da demanda. Ademais, não se tratava de pedido de depoimento pessoal da parte adversa, tampouco houve requerimento para sua oitiva como informante, única possibilidade admissível em hipóteses semelhantes, de modo que a parte limitou-se a requerer sua oitiva como testemunha.

Além disso, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado indeferir provas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias.

Não se evidencia, portanto, que a parte tenha sido privada do direito de apresentar seus elementos probatórios, tampouco que o indeferimento tenha sido arbitrário ou destituído de fundamentação. A afirmação de que a prova oral seria essencial não se sustenta diante da natureza documental da controvérsia e da existência de elementos objetivos que embasaram a convicção do juízo. A simples discordância da parte quanto à valoração judicial da prova não configura vício apto a ser corrigido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto à segunda alegação, de que teria havido omissão quanto à análise dos requisitos legais do pagamento a terceiro, previstos no artigo 308 do Código Civil, também não se verifica qualquer omissão a ser suprida. A questão foi resolvida com base no conjunto probatório constante dos autos, especialmente nos documentos bancários que demonstram a emissão de quatro cheques, no valor total de R$ 150.000,00, em favor de Rafael Dubiella Sversut, com datas subsequentes à celebração do contrato de parceria, firmado em 22/11/2017. Tal sequência temporal, associada à ausência de qualquer outro negócio jurídico entre Rafael e os autores, evidencia que os pagamentos guardam nexo direto e imediato com o contrato pactuado, no qual a empresa embargante figura como parte signatária.

Ademais, os documentos juntados demonstram que Rafael Dubiella Sversut figura como sócio administrador da empresa Real Secagem de Grãos Ltda., conforme registro societário formalizado em 23/11/2017, um dia após a assinatura do instrumento particular de parceria. A condição de administrador reforça a plausibilidade de que os valores tenham sido entregues a ele na qualidade de gestor da sociedade, em cumprimento ao pactuado. Não há prova de que tenha havido qualquer negócio autônomo firmado exclusivamente com Rafael, tampouco elementos capazes de romper a presunção de que os valores recebidos por ele estavam vinculados ao contrato de investimento celebrado com a empresa embargante.

A tese de ausência de correlação entre os valores pagos e o contrato é sustentada de forma genérica e dissociada das provas constantes dos autos, o que afasta a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. O acórdão, portanto, analisou o conjunto probatório à luz da legislação civil e processual aplicável, não havendo omissão a ser sanada, mas sim mera inconformidade com a conclusão jurídica adotada.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025